Tribunal: TJDFT
Processo: 0723197-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0723197-97.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI - ME, LEANDRO ROSA ASSUNCAO, DANIEL ROMAO LOPES AGRAVADO: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por LRA Investimentos e Participações Eireli- ME e outros contra a decisão de indeferimento do pedido de compensação de valores no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0743030-35.2024.8.07.0001 (21a Vara Cível de Brasília/DF), mantido em sede de aclaratórios. A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada. Eis o teor da decisão ora revista: Conforme decisão proferida no ID n.o 223523855 foi determinada a reunião do referido cumprimento com o Processo 0743030-35.2024.8.07.0001, no qual figuram as mesmas partes em polos apostos. Isso porque ambas as execuções estão atreladas ao mesmo título executivo, que determinou que as execuções se dessem concomitantemente. Realizada audiência de conciliação não foi possível o acordo. É o relatório. Decido. No caso em tela, como se verifica da Decisão exequenda, à Executada foi determinada a anulação das transferências dos imóveis de matrículas 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, todos registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis, com a devolução à Exequente, devendo esta, por sua vez, devolver as quantias recebidas pela alienação considerada simulada. As partes não alcançaram consenso, cabendo a este Juízo determinar as medidas necessárias à efetivação concomitante da decisão, sob pena de restar esvaziada a possibilidade de prosseguimento dos respectivos cumprimentos de sentença. Nesse sentido, a fim de dar efetividade à decisão exequenda deverá a Executada providenciar a transferência dos imóveis de matrículas 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016 para o nome da Exequente, postulando, se assim entender, de forma concomitante, as medidas judiciais cabíveis para assegurar que os referidos imóveis garantam os valores postulados no cumprimento de sentença em apenso. Em face do exposto, determino que a Executada providencie no prazo de trinta dias o cumprimento da decisão, postulando o que entender pertinente para garantir o pagamento de seu crédito. I. Em sede de aclaratórios a decisão teria sido mantida nos seguintes termos: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Exequente LRA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI-ME em face de RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA -ME, tendo por objeto a decisão de ID b.o 233390858. O embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Recebo os embargos de declaração de ID 235489287, por serem tempestivos, conforme estabelece o art. 1.023, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material, não se prestando a modificação do mérito da questão. A decisão proferida não merece reparo. Primeiramente, a Exequente pretende efeito modificativo na decisão embargada ao revés do determinado no título executivo. A decisão exequenda não permitiu compensação, mas tão somente a realização de execuções concomitantes. Nessa esteira, a decisão embargada determinou que a Exequente transfira os imóveis e ao mesmo tempo tome medidas judiciais que entender cabíveis para garantir o recebimento de seu crédito, considerando que a transferência de imóveis estará envolvida no cumprimento da obrigação. Logo, a diligência na garantia de seu crédito cabe à própria Exequente, procurando medidas judiciais hábeis para que cumpra a decisão e garanta o recebimento de seu crédito. Por conseguinte, o que se constata do exame dos embargos de declaração opostos pela embargante é que ela busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão embargada, diante do inconformismo com o resultado obtido, o que não é viável por meio da via processual escolhida. Nesse contexto, a pretensão de reforma apresentada pela embargante deve ser por ela veiculada em instrumento próprio e adequado para tanto, endereçado ao órgão constitucionalmente competente para o reexame da decisão. Ante o exposto, por não existir ofensa ao art. 1.022, do Código de Processo Civil, quando o juízo ou tribunal aprecia, com clareza e objetividade, de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, REJEITO o pleito deduzido nos embargos de declaração e mantenho a decisão embargada na forma como foi proferida. Publique-se. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a decisão ora recorrida incorreu em enorme insegurança jurídica aos Agravantes por não garantir a simultaneidade do cumprimento das obrigações, ou seja, as partes estariam à mercê da eventualidade de (in)deferimento dos pedidos de medidas constritivas. Circunstância que implica na perda da instantaneidade ou da eficácia e da celeridade da prestação jurisdicional garantida aos jurisdicionados pelo acórdão”; (b) “o acórdão transitado em julgado ao determinar a concomitância entre as obrigações de fazer e pagar – ‘sendo razoável, portanto, sua concomitância’ –, buscou preservar a equidade entre os litigantes, evitar o desequilíbrio contratual e impedir que qualquer uma das partes cumprisse isoladamente sua parte, sem a devida contraprestação da outra”; (c) “nos casos de obrigações sinalagmáticas, não se pode exigir que uma parte adimpla isoladamente sua obrigação, sob pena de desnaturar o pacto firmado, gerar insegurança jurídica e, mais ainda, ir em desencontro com o princípio da exceção do contrato não cumprido guarido pelo art. 476 do CC”; (d) “a exceptio non adimplenti contractus encontra respaldo no simples fato de que não obstante a existência de ato decisório determinando a transferência dos imóveis, impossível a anuência da parte ora Agravante com tal conduta, porquanto a empresa Agravada não efetuou a sua contraprestação – tendo o prazo exaurido e ainda inexistente a segurança jurídica de que a Agravada irá arcar com seu ônus de pagar os valores devidos aos Recorrentes após a troca de titularidade”; (e) “a empresa Recorrida mostrou-se completamente irredutível quanto ao adimplemento de sua parte, sendo, assim, indiscutivelmente justificável o deferimento do pleito de compensação outrora exposto pelos Agravantes”; (f) “a previsão do instituto de compensação no ordenamento jurídico brasileiro é para evitar, justamente, tais situações confusas onde uma das partes tem seu crédito adimplido e a outra fica à mingua”; (g) “no lugar de ter sua penhora já deferida e garantida por Termo sobre os imóveis a serem devolvidos -, ficará à mercê de deferimento ou indeferimento dos pedidos de constrição. Em termos práticos, significa campo aberto para ataque dos demais credores da agravada (que não são poucos) de alcançarem os bens que, a princípio, estariam destinados a garantir a obrigação de pagar atribuída à Agravada”; (h) “o crédito recíproco entre as partes é incontroverso e, inclusive, reconhecido por este próprio juízo”; (i) “o próprio acórdão já havia sinalizado a concomitância entre as obrigações de fazer e de pagar, mas, contraditoriamente, a decisão agravada impõe o cumprimento unilateral da obrigação de fazer, em manifesta afronta ao comando anterior – e, diga-se de passagem, não pode ser sustentado por este Tribunal”; (j) “não é razoável exigir da parte Agravante a antecipação do cumprimento de sua obrigação, sem que haja contrapartida correspondente da parte exequente. A decisão agravada, ao determinar o cumprimento unilateral, desconsidera completamente a estrutura do título judicial, os pedidos realizados pelos Agravantes – em notória negativa de prestação jurisdicional, e promove um desequilíbrio incompatível com a dignidade do processo e com o direito material, devendo ser integralmente reformada”; (k) “em nenhum momento houve qualquer esclarecimento judicial sobre a prioridade do crédito da parte Embargante em face dos demais credores da Rapha Construtora – mesmo diante de expressa previsão de concomitância entre as obrigações de fazer (transferência dos imóveis) e pagar (quitação dos valores), estabelecida pelo acórdão que julgou a ação anulatória”; (l) “a eventual transferência dos imóveis determinada em favor da parte agravada pode, na prática, tornar-se irremediavelmente inócua, caso o valor a ela devido venha a ser absorvido por outras execuções e penhoras já incidentes sobre a mesma obrigação — conforme se verifica nos autos do cumprimento de sentença no 0704980-76.2020.8.07.0001”; (m) “o efeito suspensivo, nesse contexto, não busca obstruir o regular andamento processual, mas sim garantir que o eventual cumprimento da obrigação de fazer ocorra em ambiente de equilíbrio e previsibilidade, evitando que a parte agravante seja compelida a suportar sacrifício desproporcional e injustificado”; (n) “a concomitância não é mera conveniência processual, mas uma diretriz jurídica que visa garantir a equivalência entre prestações recíprocas e a justa distribuição de riscos entre os contratantes”; (o) “a imposição de cumprimento da obrigação de fazer, sem a prévia ou simultânea quitação da obrigação de pagar, pode causar dano irreparável ou de difícil reparação aos Agravantes, já que submetê-los a esse cumprimento, diante da inadimplência da parte adversa e da existência de múltiplas penhoras no rosto dos autos do cumprimento de sentença no 0704980-76.2020.8.07.0001, acarreta não só o risco concreto de perda patrimonial e desorganização da atividade empresarial, como evidente afronta à legislação”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso, e, no mérito, a reforma da decisão para “deferir o pedido de compensação formulado pelos Agravante, com base no art. 476 do Código Civil (exceptio non adimpleti contractus) e no art. 368 do mesmo diploma – sendo, portanto, reconhecida a concomitância; e Subsidiariamente, caso este brilhante juízo entenda pela manutenção dos termos recorridos, que seja reconhecida a prioridade do crédito dos Agravantes sob demais credores da Rapha, observada a penhora já deferida no cumprimento de sentença no 0702334-25.2022.8.07.0001 – honorários sucumbenciais do advogado Roberto Mariano de Oliveira Soares”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. Pois bem. A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, cuja fase “executiva” estaria vinculada ao mesmo título executivo constituído nos autos n.o 0704980-76.2020.8.07.0001 (ação principal), razão pela qual teria sido determinada a reunião dos processos 0704980-76.2020.8.07.0001 e 0743030-35.2024.8.07.0001 (id 223523852). Nos autos principais (0704980-76.2020.8.07.0001) teria sido prolatada sentença de procedência dos pedidos formulados por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME (id 127638900). A Segunda Turma Cível ao analisar a apelação interposta por LRA Investimentos e Participações Eireli- ME e outros (ora agravante), por meio do acordão n.o 1647871, teria reformado a sentença e dado parcial provimento ao recurso, sob os seguintes fundamentos: APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TESES AFASTADAS. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para i) declarar a nulidade, por simulação, do negócio jurídico de compra e venda e das correspondentes escrituras levadas a registro nas matrículas dos imóveis avençados, e ii) declarar a nulidade do negócio dissimulado (empréstimo). 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada no Juízo de origem, sendo incabível a introdução de novas teses jurídicas em sede de apelo, sob pena de configurar supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido. 3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação; é o atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela Teoria da Asserção, ou seja, deve ser verificada a partir daquilo que é concretamente discutido, nos termos em que propostos pela petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. A consequência para a violação ao princípio da adstrição é a nulidade da parcela excedente ou do comando judicial sem postulação correspondente. Hipótese na qual o provimento jurisdicional guardou congruência com a pretensão autoral. Preliminar de nulidade parcial da sentença rejeitada. 5. Considera-se simulado o negócio jurídico quando a intenção das partes não corresponde à manifestação declarada – isto é, trata-se de negócio com aparência normal, mas que não objetiva atingir o efeito que deveria produzir. In casu, os elementos probatórios anexados evidenciam tratar-se de negócio jurídico simulado, firmado como garantia de empréstimo ilegal (agiotagem). 6. Sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra (Enunciado n.o 294/CJF). Afastada a tese de violação ao comportamento contraditório e de quebra da legítima confiança. 7. Configurada a simulação, nos termos do art. 167, §1a, I e II, do Código Civil, e tendo sido declarados nulos o negócio jurídico simulado, o dissimulado e os atos a eles associados, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (art. 182, CC). 8. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários advocatícios deverão ter como parâmetro o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço. Sendo expressivo o valor atribuído à demanda, este favorece a adequação da verba ao limite mínimo trazido pela legislação (10%), pois já alcançada importância consentânea à lide. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1647871, 0704980-76.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2022, publicado no DJe: 14/12/2022.) (g.n.) Contra o referido acórdão, Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME (ora agravada) teria oposto aclaratórios, os quais foram parcialmente acolhidos, por meio do acórdão n.o 1688680, nos seguintes termos: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS COM CLÁUSULA DE RETROVENDA. SIMULAÇÃO. ART. 167, CC. AGIOTAGEM. QUEBRA DA CONFIANÇA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. 2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos. 3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado. 4. Constatado que as razões pertinentes à determinação de retorno das partes ao estado anterior não se mostraram suficientemente claras e poderiam ensejar interpretação em desacordo com o decidido, devem ser acolhidos os embargos de declaração para prestar esclarecimentos e aclarar o acórdão. 5. Embargos de declaração parcialmente providos. Sem efeitos infringentes. (Acórdão 1688680, 0704980-76.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/04/2023, publicado no DJe: 27/04/2023.) (g.n.) Colaciona-se excerto do inteiro teor do aludido acórdão a respeito dos esclarecimentos prestados sobre o retorno das partes ao status quo ante: [...] Sendo assim, os dados constantes no julgado se mostram suficientes para que, durante a execução da sentença, e em observância à legislação (especialmente quanto aos consectários legais), os litigantes deduzam as pretensões correspondentes (listando, inclusive, eventuais despesas abrangidas para o retorno ao estado original que não podem ser antecipadas nesta fase) e procedam ao cumprimento de suas obrigações – exigindo perante o Juízo, se for o caso, a adoção de medidas executivas, coercitivas ou mandamentais em relação à parte adversa (ou a possível inércia desta). Prescindível, assim, que o acórdão esmiuce a ordem de cumprimento do comando judicial – mormente no caso dos autos, no qual as obrigações estão condicionadas (sendo razoável, portanto, sua concomitância). Por fim, ainda quanto à pretensão da parte embargante de primeiro restabelecer a titularidade dos lotes para depois verter as quantias, não é demais frisar ter havido o bloqueio das matrículas dos imóveis cuja transferência se ordenou (ID 38037242) – não representando risco a devolução (ou a consignação voltada a tal fim) dos valores sem o prévio restabelecimento dos bens. Nesses termos, ainda que não vislumbrados os vícios assinalados, tenho por bem acolher os embargos de declaração apenas para integrar os presentes esclarecimentos ao acórdão, conferindo-lhe clareza. [...] (g.n.) Pois bem. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que o negócio jurídico de compra e venda de imóveis com pacto de retrovenda, celebrado entre as partes, teria sido declarado nulo por simulação com restabelecimento das partes ao status quo ante, sendo que os imóveis retornariam ao patrimônio da Rapha Construtora e o valor pago restituído à LRA Investimentos e Participações Eireli - ME (coisa julgada). As fases “executivas” dos processos n.o 0704980-76.2020.8.07.0001 e n.o 0743030-35.2024.8.07.0001 teriam sido fundadas sob o mesmo título executivo, razão pela qual teria sido determinada a reunião dos processos. As obrigações estão consubstanciadas nas transferências dos imóveis de matrículas 104.012, 104.013, 104.014, 104.015 e 104.016, todos registrados no 2o Ofício do Registro de Imóveis, a ser cumprida pela LRA Investimentos e Participações Eireli- ME, em concomitância com a restituição dos valores recebidos, devidamente corrigidos, desde a transferência dos imóveis, a ser cumprida por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. – ME. Nesse quadro fático e jurídico, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o crédito perseguido pela ora agravante (R$ 1.578.620,77 – id 218761897), a princípio, não seria passível de compensação, uma vez que os imóveis não se enquadrariam no preenchimento do requisito de "prestações de coisas fungíveis" com relação à dívida em dinheiro, em razão da aparente inexistência de equivalência jurídica entre os objetos das obrigações (Código Civil, art. 369). Importante assinalar que a compensação exige que ambas as prestações sejam do mesmo gênero e qualidade, salvo por mútuo acordo entre as partes, o que não se constata no presente caso. No entanto, nada obsta que a parte agravante promova o pedido de penhora sobre os imóveis após reintegrado ao patrimônio da parte agravada, e o respectivo valor de eventual venda seja utilizado para quitar a dívida exequenda. Consigno, ainda que a alegação de preferência de crédito, frente a eventuais credores oriundos de demandas executórias diversas, não constitui matéria a ser apreciada nessa fase processual, uma vez que demandaria de dilação probatória. De outro giro, nutro a concepção jurídica de que a exceção do contrato não cumprido é um mecanismo de defesa que visa preservar o equilíbrio contratual derivado de uma relação jurídica válidas, subsidiada na boa-fé contratual, circunstância que não guardaria correspondência ao caso concreto, uma vez que o negócio jurídico originário foi declarado nulo por simulação, ou seja, não produziu efeitos válidos (Código Civil, art. 167 c/c art. 476). E a tentativa de "compensação" feriria os termos definidos no acórdão (coisa julgada). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida, sobretudo porque a determinação judicial não violaria a “concomitância” entre o cumprimento das obrigações de fazer e de pagar. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA CITRA PETITA. JULGAMENTO AQUÉM DOS PEDIDOS POSTULADOS PELAS PARTES. NULIDADE DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. ART. 1.013, §3o, DO CPC. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. COISA JULGADA. FUNÇÃO POSITIVA. VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. CONDOMÍNIO. ALUGUÉIS. DEVIDOS. ARBITRAMENTO. VALOR MÉDIO DE MERCADO. PARTILHA. DÉBITOS CONTRAÍDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COMPENSAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE ACORDO ENTRE AS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. 1. [...] 8. A compensação é uma das modalidades alternativas para o adimplemento das obrigações, encontrando-se prevista no artigo 368 do Código Civil. 8.1. A compensação visa e promove uma dupla extinção de obrigações, de modo que as dívidas serão adimplidas até onde se compensarem, podendo tal instituto ser dividido em três modalidades, quais sejam: compensação legal, compensação convencional e compensação judicial. 9. A compensação legal se dá de maneira automática, conforme estabelecida em lei, devendo, nesse caso, ser observado o que preceitua o art.369 do CC, o qual obriga a existência de dívidas líquidas, vencíveis e bens móveis fungíveis. Conjuntamente ao requisito da fungibilidade, há o requisito de homogeneidade, que se faz muito importante, visto que impede a compensação de objetos de naturezas distintas. 10. A compensação convencional está ancorada ao princípio da autonomia privada e da liberdade negocial, de modo que os conviventes, assim como em um contrato, conseguem dispor da maneira que melhor entendem para a realização da partilha. 11. A compensação judicial é aquela determinada pelo magistrado dentro de um exame de praticidade, conveniência e equidade. 12. Não havendo o preenchimento dos requisitos necessários à configuração da compensação legal e da compensação judicial, assim como não havendo entre as partes acordo a ensejar a existência de compensação convencional, o pedido compensatório deve ser afastado. [...] 17. Reconhecimento de vício citra petita. Sentença nula. Julgamento nos moldes do artigo 1.013, § 3o, II e IV, do Código de Processo Civil. Pedidos iniciais julgados procedentes. Pedidos reconvencionais julgados parcialmente procedentes. Sucumbência redistribuída. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Honorários majorados. (Acórdão 1836881, 0713627-37.2023.8.07.0007, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2024, publicado no DJe: 22/04/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator